Tribunal: CARF
Processo: 10835.900391/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.900391/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.726 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
SUPERMERCADOS TANIGUCHI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
Estimativas compensadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP),
cujo pedido de compensação tenha sido deferido em grau de recurso, integram
o saldo negativo de IRPJ ou CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp). Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida (e-fls. 106 e ss):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.900391/2008-61
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.726 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900391/2008-61

Trata o presente processo das Declarações de Compensação transmitidas
eletronicamente através dos PER/DCOMP, nos 24957.17848.220206.1.3.022102,
19057.06905.300306.1.3.022838,
29231.47443.270406.1.3.020725,
12656.56824.260506.1.3.025629,
07065.17162.290606.1.3.022426,
08109.57553.310706.1.3.02.5189,
19988.85313.310806.1.3.024075,
02291.74219.290906.1.3.027254,
07525.98857.311006.1.3.020309,
17655.39858.271106.1.3.024603 e 30601.64220.271206.1.3.024643, nas quais a
interessada pleiteia crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ referente ao exercício de
2006, ano-calendário 2005, no valor de R$ 94.572,85.
A
DComp
no
24957.17848.220206.1.3.022102
foi
analisada
e
verificou-se
inconsistência entre o valor do saldo negativo nela informado (R$ 94.572,85) e o
apurado na Declaração de Informações da Pessoa Jurídica/DIPJ respectiva (R$
96.594,86). Por tal motivo, foi emitido termo de intimação eletrônico (fl. 13) solicitando
a retificação da DIPJ ou da DComp, tendo a ciência de tal intimação ocorrido em
29/03/2007 e (fl. 14).
Não tendo a interessada atendido a intimação, em 09 de maio de 2008 a DRF/Presidente
Prudente/SP emitiu o Despacho Decisório no 759981055 (fl. 15), cientificado à
interessada em 20/05/2008 (conforme pesquisa de fl. 21), que confirmou a apuração do
saldo negativo de IRPJ do exercício de 2006, ano-calendário 2005 constante da DIPJ,
no montante de R$ 96.594,86, e não homologou as compensações declaradas, tendo a
interessada, em 30 de maio de 2008, protocolado Manifestação de Inconformidade
tempestiva (fl. 27).
Tal Manifestação foi encaminhada à DRJ Ribeirão Preto e posteriormente para esta
DRJ/Rio de Janeiro, em conformidade com a Portaria SUTRI n° 1.036, de 5 de maio de
2010.
Conforme Acórdão 1231.062, desta 5a Turma da DRJ/RJ1, datado de 8 de junho de
2010 (fls. 52/53) foi declarado nulo o Despacho Decisório 759981055, tendo o processo
sido encaminhado à DRF/Presidente Prudente/SP para elaboração de novo Despacho
Decisório.
Em 16 de junho de 2011, a Saort da DRF/Presidente Prudente/SP emitiu o Despacho
Decisório de fls. 75/80, cientificado à interessada em 21/06/2011 (Conforme Aviso de
Recebimento/AR de fls. 101/102), que, analisou a apuração do saldo negativo de IRPJ
do exercício de 2006, ano-calendário 2005, no montante de R$ 96.594,77, resultado das
parcelas de crédito no montante de R$ 99.898,55 menos o IRPJ devido de R$ 3.303,78.
As parcelas de crédito referem-se ao pagamento de R$ 1.674,30 em 31/01/2006, pelo
código 5993, referente a IRPJ do ano-calendário de 2005 (fl. 65); e as estimativas
mensais dos meses de janeiro a dezembro de 2005 que resultaram em R$ 98.224,25,
extintas sob condição resolutória por compensação através das seguintes Dcomp, como
segue:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.726 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900391/2008-61

O Despacho Decisório não reconheceu as parcelas de crédito referente a tais estimativas
mensais por motivo das Dcomp que teriam quitado as mesmas, conforme quadro acima,
não terem sido homologadas no Despacho Decisório no 880566258 de 06/09/2010 (fl.
67),
cientificado
à
interessada
em
16/09/2010,
objeto
do
processo
no
10835.900136/2010-32.
Assim, o Despacho Decisório de 16/06/2011 não apurou crédito de saldo negativo do
exercício de 2006, ano-calendário 2005, uma vez que o valor do IRPJ transcrito na DIPJ
(R$ 3.303,78) menos, apenas, o pagamento de R$ 1.674,30, reconhecido naquele
Despacho, resulta ainda em IRPJ a pagar.
Porém, por força do art. 74, § 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o
Despacho Decisório reconheceu a homologação legal (tácita) das Dcomp nos
24957.17848.220206.1.3.022102,
19057.06905.300306.1.3.022838,
29231.47443.270406.1.3.020725 e 12656.56824.260506.1.3.025629, não homologando,
por
falta
de
crédito,
as
DComps
nos
07065.17162.290606.1.3.022426,
08109.57553.310706.1.3.02.5189,
19988.85313.310806.1.3.024075,
02291.74219.290906.1.3.027254,
07525.98857.311006.1.3.020309,
17655.39858.271106.1.3.024603, 30601.64220.271206.1.3.024643.
Inconformada, a interessada apresentou, em 12/07/2011, sua manifestação de
inconformidade de fl. 86, onde solicita a suspensão do Despacho Decisório enquanto
não houver decisão de homologação ou não das compensações de estimativas que
vieram a formar o crédito, uma vez convicta de que haverá homologação de tais
compensações.
É o relatório.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
1255.329 5a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 106 e ss), por entender que o valor das estimativas
referentes ao ano calendário 2005, extintas por compensação nos autos do processo
10835.900136/2010-32 não foram homologadas, faltando a devida comprovação da certeza e
liquidez de seu crédito, conforme previsão do art. 170 do CTN.
Cientificado em 20/05/2013 (e-fl. 113), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 19/06/2013 (e-fl. 115 e ss), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade. Conclui que juntou documentos nos autos do processo 10835.900136/2010-32,
que acredita referendam seu crédito:

É o Relatório.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.726 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.900391/2008-61

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de Declarações de Compensação de débitos baseadas em crédito
consistente em saldo negativo da IRPJ Exercício 2006, ano calendário 2005 declarado na
DComp no 24957.17848.220206.1.3.022102. As parcelas do crédito referem-se a IRPJ do ano-
calendário de 2005; sendo que as estimativas mensais dos meses de janeiro a dezembro de 2005
teriam sido extintas por compensação nos autos do processo 10835.900136/2010-32.
Neste último processo, que está sendo julgado nesta mesma sessão, e em
julgamento anterior visto que prejudicial ao destes autos, tratou-se de crédito de saldo negativo
relativo ao ano calendário 2004.
Conforme decidido naqueles autos (ACÓRDÃO 1301-005.725, processo
10835.900136/2010-32), foi deferido a compensação das estimativas que compuseram o saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2004, que compõe o crédito a ser usado nestes autos na
composição do saldo negativo do ano seguinte: 2005.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital